Tribunal: TJDFT
Processo: 0707639-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0707639-90.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIANE RODOVALHO DE OLIVEIRA SANTANA D E S P A C H O Com a finalidade de assegurar o respeito ao contraditório efetivo e observado o princípio da não surpresa, presente no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, querendo, manifestar-se, em 5 (cinco) dias, sobre a alegação de intempestividade do recurso suscitada em contrarrazões (id 34173106). Expirado o prazo acima, com ou sem manifestação da recorrente, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator